Tribunal: TJDFT
Processo: 0736693-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736693-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA ELEODORA FORTES DA SILVA AGRAVADO: CUIDAR SERVICOS LTDA - EPP, CJ CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BÁRBARA ELEODORA FORTES DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0739033-83.2020.8.07.0001, ajuizada contra CUIDAR SERVIÇOS LTDA – EPP e DF SERVIÇOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos n. 0732484-23.2021.8.07.0001, nos seguintes termos (ID 106164339): “Inicialmente, indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos n. 0732484-23.2021.8.07.0001, tendo em vista que os documentos acostados nos autos demonstram ser a parte executada CUIDAR SERVICOS LTDA - EPP ré naqueles autos, não possuindo valores a receber. Quanto ao mais, realizem-se diligências nos sistemas eletrônicos disponíveis neste Juízo, em nome dos sócios da pessoa jurídica executada DF SERVICOS LTDA, para localização do devedor. Vindo os endereços ainda não diligenciados, expeça-se mandado de citação, penhora, avaliação e intimação nos termos da decisão de recebimento da petição inicial, em nome dos representantes legais da executada. Observe também os endereços indicados pelo exequente ao ID 100546879. 1. No caso de localização de endereços ainda não diligenciados, expeça-se mandado de citação, nos moldes da decisão de recebimento. 1.2. Não realizada a diligência com a informação "ausente três vezes" ou semelhante, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarcas contíguas, expeça-se mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça. 1.2.1. Ressalto que, nos termos da Portaria GC 34 de 02/03/2021 do TJDFT, a utilização de aplicativo de mensagens (whatsapp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), quando do cumprimento dos mandados é ato do oficial de justiça no cumprimento da diligência. No caso de pedido nesse sentido, a Secretaria deverá informar no mandado a ser expedido os dados telefônicos da parte executada. 1.3. Se infrutíferas as diligências nos endereços do DF e comarcas contíguas, havendo endereços fora desta unidade federativa, se for o caso, intime-se o exequente a comprovar nestes autos o recolhimento das custas no Juízo deprecado e indicar os IDs dos documentos que deverão instruir a deprecata, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência, levando à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. Comprovado o recolhimento das custas e indicados os IDs, expeça-se e encaminhe-se a carta precatória. 1.4. Esgotados os endereços para localização do executado, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 (vinte) dias, e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Decorrido o prazo do edital, do pagamento e de eventual interposição de embargos, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 1.5. Citada a parte executada por edital e havendo petição da Curadoria Especial com requerimentos, façam-se os autos conclusos para decisão. 1.6. Realizada a citação e não havendo embargos recebidos com efeito suspensivo, tampouco requerimentos da Curadoria Especial, desde já defiro os atos constritivos postulados pela parte autora. 2. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1. Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exeqüendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de circulação sobre o(s) veículo(s). 3.1.1. Na seqüencia, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exeqüente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 5.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos”. Em seu recurso, a agravante afirma que o Agravado (credor) possui quantia a ser recebida, já depositada em juízo, em ação de consignação em pagamento promovida pelo Condomínio Jardim Botânico VI (devedor) que tramita neste TJDFT sob no 0732484-23.2021.8.07.0001 - 12a Vara Cível de Brasília/DF. Alega que a decisão agravada foi totalmente contrária à natureza jurídica da própria Ação de Consignação em Pagamento (Declaratória), quando afirma que o Agravado nada tem a receber, quando já houve depósito de valores em favor do mesmo, conforme comprovante em anexo e cópia integral da Ação de Consignação em pagamento. Assevera que referida Ação de Consignação em pagamento existem outras penhoras realizadas no rosto dos autos advindas de Ações Trabalhistas, restando saldo a ser levantado pela parte Agravada, na qual a Agravante requereu penhora para garantia de dívida em Execução. Assim, requer seja concedida liminar, a fim de que seja deferida a penhora no rosto dos autos do processo de Consignação em pagamento na qual o Agravado é favorecido, na quantia de R$ 29.935,37. O pedido liminar foi indeferido (ID 30793168). A parte agravada, CUIDAR SERVIÇOS LTDA – EPP, peticiona nos autos e informar que as partes formularam acordo nos embargos à execução (processo no 0706792- 22.2021.8.07.0001), extinguindo-se a ação de execução (0739033- 83.2020.8.07.0001), razão pela qual protesta para que se reconheça a perda superveniente do objeto do presente recurso (ID 31704861). É o relatório. Abra-se vista à parte agravante para se manifestar sobre pedido formulado pela agravada na petição de ID 31704861. Publique-se. I. Brasília, 31 de janeiro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador